Tribunal: TJES
Processo: 0003112-50.2006.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003112-50.2006.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIO EUGENIO BASTOS e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003112-50.2006.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: FABIO EUGENIO BASTOS, VILMA APARECIDA TESCHE, WALTER GOMES FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que, com base na decisão do Tribunal do Júri, absolveu Fábio Eugênio Bastos, Vilma Aparecida Tesche e Walter Gomes Ferreira das acusações de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). O Ministério Público pleiteia a anulação do julgamento, alegando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, o que justificaria a realização de novo julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal; (ii) analisar a validade da soberania do veredicto do Júri, considerando a discricionariedade do Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados só pode ser anulada se for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso. O sistema de apreciação de provas do Tribunal do Júri baseia-se na íntima convicção dos jurados, que têm liberdade para optar por qualquer versão verossímil dos fatos apresentada nos autos.

As testemunhas e as provas colhidas, tanto pela acusação quanto pela defesa, não fornecem elementos conclusivos que vinculem os réus ao crime. As testemunhas ouvidas, inclusive a esposa da vítima e o delegado responsável pelo inquérito, não apresentaram evidências diretas que comprovassem a participação dos apelados nos fatos.

O Conselho de Sentença, em sua íntima convicção, decidiu que os apelados não concorreram para o crime de homicídio e associação criminosa, o que demonstra que a decisão está ancorada nas provas produzidas.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente, impede a revisão da decisão por um Tribunal de segunda instância, salvo quando esta estiver dissociada da realidade probatória, o que não é o caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora a impossibilidade de cassar vereditos soberanos do Júri sem evidências claras de desconformidade com as provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal do Júri, em sua soberania, pode optar por qualquer versão verossímil dos fatos apresentada nos autos, desde que não esteja manifestamente dissociada das provas.

A anulação de veredicto só é possível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; art. 288, parágrafo único. Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 779.301/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 24.06.2024.
TJES, Apelação Criminal, 0000701-14.2018.8.08.0007, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, j. 24.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003112-50.2006.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: FABIO EUGENIO BASTOS, VILMA APARECIDA TESCHE, WALTER GOMES FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em face da r. sentença oriunda da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandú, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o acusado
FÁBIO EUGÊNIO BASTOS, VILMA APARECIDA TESCHE
e
WALTER GOMES FERREIRA,
dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 22 de março de 2002, os denunciados, juntamente a outros corréus, proferiram inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima Esmário Mota Soares, vulgo “Mazinho Mota”, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer a realização de novo júri, ao argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[
...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando totalmente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que as provas dos autos não estão a revelar uma realidade manifestamente diversa da decisão dos jurados.

Interrogados em juízo, os réus negaram a prática dos crimes narrados na denúncia.

Nesse contexto,
WALTER
disse que sequer chegou a conhecer a vítima Esmário.

VILMA
, por sua vez, disse que conheceu Esmário quando ele adquiriu gado de seu marido. Revelou, também, que ficou sabendo da morte dele através de comentários, contudo, não soube quem foram os autores do crime.

O apelado
FÁBIO
, ao ser questionado acerca da arma de fogo, evidenciou que a adquiriu do pai de um amigo, pois gostava de objetos antigos. Sobre o artefato, esclareceu que o revólver não tinha munições e a “bola” onde coloca as balas não abria mais.

Ato contínuo, disse que certo dia foi se apresentar como cantor em determinado local e ficou sabendo de uma ameaça de morte, motivo pelo qual resolveu levar a arma para usá-la como instrumento de intimidação caso fosse necessário. Após, foi para a casa de
VILMA
, com quem estava se relacionando amorosamente, tendo esquecido a arma na gaveta da cama.

Por fim, disse que o resultado da balística foi equivocado, tendo em vista que do corpo da vítima Esmário fora retirados três projéteis de seis raias, enquanto a arma de sua propriedade somente tinha cinco raias.

Também inquiridas na esfera judicial, vejamos como se manifestaram as testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Luziana Monteiro Schulz tomou conhecimento acerca do falecimento de “Mazinho Mota”, mas não soube dar detalhes acerca do crime.

Da mesma maneira manifestou-se Carlos Fernando Martins Brotas, desconhecendo quais circunstâncias e em qual local o ofendido foi morto.

A testemunha Lyliane Peruchi Mota, filha de Elizabeth Peruchi, disse que no velório de sua mãe ficou sabendo que “Mazinho Mota” recebeu um telefonema avisando que os alvos não eram Elizabeth e o homem que estava com ela, mas sim o próprio “Mazinho” e, por isso, ele deveria tomar cuidado.

Revelou que ouviu comentários de que o
WALTER (Coronel Ferreira)
teria sido o mandante das execuções, entretanto, não tem conhecimento de nenhum fato que possa ligá-lo aos delitos. Disse, ainda, que não ouviu comentários acerca do envolvimento dos demais acusados.

Rosa Martha Bonato Soares, esposa da vítima Esmário, afirmou que acredita que seu marido tenha sido morto em razão de uma dívida de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou por conta do seu envolvimento com furto de café.

Valmir Alves Rodrigues e Jorge Silveira da Costa não souberam informar quem foram os responsáveis pela morte de “Mazinho” e nem em quais circunstâncias ele foi morto.

Hedson Félix, Delegado de Polícia Civil atuante em Colatina/ES, disse que foi o responsável pela instauração do inquérito para apuração do assassinato de Esmário Mota Soares e, embora tivesse realizado inúmeras diligências, não chegou a conclusão de quem seria o autor do crime. Revelou, por fim, que até o momento em que o inquérito esteve sob sua responsabilidade, não vislumbrou o envolvimento de qualquer dos acusados no crime.

As testemunhas arroladas pela defesa, por sua vez, nada souberam afirmar sobre os fatos, apenas desconhecendo qualquer fato que desabone a conduta dos réus.

Assim, por ocasião da votação do quesito de número dois, o conselho de sentença entendeu que os apelados não concorreram para o crime de homicídio e associação criminosa.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em anulação do julgamento, até porque, sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a versão apresentada pela defesa.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO GENÉRICO E AUSÊNCIA DE AUTORIA. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA NA ORIGEM. NOVO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 2. Não cabe a esta Corte, sob pena de usurpação da competência concedida aos jurados pelo texto constitucional, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constante dos autos. Precedentes. 3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. 4. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença. 5. Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 779.301/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Colaciono, ainda, entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:

APELAÇÃO - HOMICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE JURADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A TESE DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Conselho de Jurados, por maioria de votos, acolheu a tese de negativa de autoria da defesa. Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos elementos de convicção amparada pelo conjunto probatório e que optou por uma das teses apresentadas em plenário. Para que o veredito de absolvição seja cassado, é necessária a demonstração de que a tese defensiva acolhida pelo Tribunal do Júri esteja dissociada das provas dos autos, o que não é o caso. Precedente do STJ. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000701-14.2018.8.08.0007, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 24/11/2023).

Portanto, não se sustenta o pedido ministerial de anulação do julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.